Tribunal: TJDFT
Processo: 0745930-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. CAUSA NÃO COMPLEXA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXPERIMENTADOS POR TERCEIROS LESADOS: ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO/PROPOSTA FRAUDULENTA DE “EMPRÉSTIMO”. INOBSERVÂNCIA DA CAUTELA MÍNIMA EXIGIDA (CHECAGEM OU CONFIRMAÇÃO, INCLUSIVE POR VIA TELEFÔNICA) AO EXTRAORDINÁRIO PEDIDO DO “MÚTUO” A SER OPERADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. NÃO EVIDENCIADO PROCEDER ANTERIOR QUE PUDESSE JUSTIFICAR A PRONTA ACEITAÇÃO, SEM A PRÉVIA CONFERÊNCIA DO “NEGÓCIO JURÍDICO”. DESÍDIA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS EMPRESAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 29.7.2020, a requerente teria recebido mensagens por aplicativo de celular (“WhatsApp”) de uma amiga (“Marileide Lima Nascimento”) que teria formulado pedido de empréstimo para realizar o pagamento da fatura de seu cartão de crédito, porque seu aplicativo da instituição financeira teria sido bloqueado; (b) a pedido da requerente, o ora requerente realizou a transferência bancária de R$ 3.500,00 em favor de terceira pessoa (“Luana Bomfim Dias”); (c) no mesmo dia, após ser avisada por amigos, a requerente constatou a fraude; (d) em razão disso, pugna a condenação das requeridas à indenização por danos materiais, além da compensação por danos morais; (e) recurso interposto pelos requerentes contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da complexidade (necessidade de perícia técnica).
II. Afastada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia técnica (então acolhida na sentença), porquanto, na fixação da competência dos juizados especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova apta à instrução e ao julgamento. E, no caso concreto, não se constata a necessidade de realização de perícia ao deslinde da controvérsia. Sentença anulada. Situação processual devidamente amadurecida a permitir o imediato julgamento do mérito (CPC, artigo 1.013, § 3o, inciso I).
III. Mérito.
A. Incontroverso que a parte requerente teria transferido a quantia de R$ 3.500,00, a título de “pedido de empréstimo”, a partir de mensagem fraudulenta de contato do “WhatsApp” de uma suposta amiga (“Marileide Lima Nascimento”).
B. Todavia, os requerentes não juntaram as mensagens anteriores para se aferir se sempre seria essa a forma de comunicação, sobretudo de pedido de empréstimo de quantia, via aplicativo “Whatsapp”, a ponto de efetuar a transferência ou o depósito, sem a mínima diligência prévia, conferência de dados e confirmação do negócio jurídico.
C. Lado outro, especificamente ao contrato de mútuo, independentemente de quem o solicita, inclusive para não ser confundido como doação, careceria de maiores especificações no caso concreto, sobretudo quanto ao cumprimento da obrigação de pagar.
D. Acresce que o destino do dinheiro da solicitação de “empréstimo” seria conta corrente de terceira pessoa, a qual não integraria a “aparente” relação contratual (e a presente relação processual), de sorte que poderia descaracterizar a obrigação contratual decorrente do “mútuo” (CC, artigos 586 a 592).
E. A parte requerente, antes de concretizar a transferência bancária, teria condições de conferir diretamente com a “amiga”, por ligação telefônica, se o urgente “empréstimo” estaria aperfeiçoado.
F. E essa medida deveria ter sido adotada, sobretudo para ser avaliado o motivo da urgência da solicitação.
G. Registre-se, ainda, a aparente dissonância do pedido, porque teria sido solicitada a transferência de valores ao pagamento da fatura do cartão de crédito da própria “amiga”, ao passo em que a conta beneficiária da quantia estaria em nome de terceira pessoa.
H. A incúria a esse fato extraordinário, ainda que tivesse agido de boa-fé na crença de que atendia à “solicitação” da amiga diante de imprevistos (bloqueio do aplicativo da instituição financeira), constitui fator determinante a excluir a responsabilidade civil das empresas (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II), dado que, diante das circunstâncias do caso concreto, teria efetuado uma transferência de valor sem qualquer corriqueira base contratual entre os envolvidos (CC, art. 167).
I. Forte nesses fundamentos, resultam improcedentes os pedidos iniciais.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Anulada a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados em razão da complexidade da causa. No mérito (causa madura), julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).